Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-95.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. DESCONTOS DE TARIFAS REFERENTES A SERVIÇOS/SEGUROS. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTA DESCONTADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo a majoração da indenização por danos morais. Recurso, ainda, do SEBRASEG, alegando regularidade da contratação

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. DESCONTOS DE TARIFAS REFERENTES A SERVIÇOS/SEGUROS. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTA DESCONTADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo a majoração da indenização por danos morais. Recurso, ainda, do SEBRASEG, alegando regularidade da contratação e dos descontos. Apelo, também, do BRADESCO, alegando: (a) não ocorrência de danos morais; (b) inadequação da ordem de devolução em dobro; (c) necessidade de adequação do termo inicial dos juros.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Réus que não se desincumbiram do ônus probatório, considerando que deixaram de apresentar o contrato impugnado (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor majorado para R$ 10.000,00 em razão da proporcionalidade. Precedentes da Câmara.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Adequação. Contratação supostamente realizada em 2023, e, portanto, posterior à modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EAREsp 676.608/RS).
5. HONORÁRIOS. Necessidade de observação da regra do § 2o do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ, já que, havendo condenação, é o respectivo valor que deve compor a base de cálculo. Arbitramento em 15% do valor da condenação que se mostra adequado à complexidade da causa.
6. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DO SEBRASEG. APELAÇÃO DO BRADESCO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.